Tribunal: TJMT
Processo: 1013941-22.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013941-22.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONAN RAFAEL RODRIGUES RAMOS FILHO - CPF: 083.618.121-21 (APELANTE), YASMIN CAROLINE DOMINGOS RODRIGUES - CPF: 076.833.511-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013941-22.2022.8.11.0042

APELANTE: RONAN RAFAEL RODRIGUES RAMOS FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos em contexto de violência doméstica, bem como ao pagamento de indenização por danos morais à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a prova constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação penal; (ii) saber se é cabível a fixação de indenização por danos morais no juízo criminal, mesmo sem instrução probatória específica e diante da alegação de hipossuficiência econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos crimes restaram comprovadas por meio de laudo pericial, boletim de ocorrência e depoimentos consistentes e harmônicos da vítima, cujas declarações têm especial valor probatório em casos de violência doméstica.

4. A configuração do crime de ameaça independe de potencial concretização do mal anunciado, bastando a existência de temor real da vítima.

5. A fixação de indenização por danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP e no entendimento consolidado pelo STJ (Tema 983), sendo desnecessária a instrução específica ou comprovação do prejuízo, desde que haja pedido expresso na denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. É válida a condenação penal por crimes de lesão corporal e ameaça com base em depoimentos firmes da vítima e laudo pericial compatível com os relatos, especialmente em contexto de violência doméstica. 2. É cabível a fixação de indenização por danos morais no juízo criminal, ainda que sem instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso na peça acusatória."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §13; 147, caput; 61, II, "f"; 69. CPP, art. 387, IV. Lei 11.340/2006, arts. 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.874/MS (Tema 983); AgInt no REsp 1694713/MS; STJ, AREsp 2.417.156/DF.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013941-22.2022.8.11.0042

APELANTE: RONAN RAFAEL RODRIGUES RAMOS FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por RONAN RAFAEL RODRIGUES RAMOS FILHO, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e ameaça (artigos 129, § 13, e 147,
caput
, c/c artigo 61, II, alínea "f", c/c artigo 69, todos do Código Penal), à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da vítima.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, ao argumento de insuficiência probatória, sustentando a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Alternativamente, requer o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais, sob o fundamento de hipossuficiência econômica do réu.

O Ministério Público, em contrarrazões, refuta os argumentos defensivos, sustentando que a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas.

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013941-22.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra que, no dia 26 de junho de 2022, por volta das 16h00, na residência localizada na Rua Castro Alves, nº 121, Bairro Aéreo, nesta Capital, o denunciado agrediu fisicamente e ameaçou a vítima Yasmin Caroline Domingos Rodrigues. Segundo a acusação, após o término do relacionamento, o réu não aceitou a decisão da vítima, pulou o muro da residência, invadiu o imóvel, apossou-se de uma faca de cozinha, proferiu ameaças e agrediu a ofendida com puxões de cabelo e socos no rosto e braços, além de danificar seu aparelho celular.

No presente caso, a materialidade delitiva encontra-se inequivocamente demonstrada através do Boletim de Ocorrência nº 2022.170992, do Laudo Pericial nº 110/2022/01647701, que constatou a presença de
"discreta equimose arroxeada em face posterior do terço superior do braço esquerdo"
, caracterizando vestígios de lesão corporal de natureza contusa, bem como pelos demais elementos probatórios coligidos aos autos.

Quanto à autoria delitiva, esta restou suficientemente comprovada através das declarações prestadas pela vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em sede judicial, as quais se mostraram coerentes, harmônicas e desprovidas de contradições substanciais.

YASMIN CAROLINE DOMINGOS RODRIGUES relatou que, após o término do relacionamento, o réu não aceitou sua decisão, retornou à residência, pulou o muro, invadiu o imóvel, apossou-se de uma faca, proferiu ameaças e a agrediu fisicamente com puxões de cabelo e socos, causando-lhe lesões corporais posteriormente constatadas pelo exame pericial.

Tais declarações encontram-se
corroboradas pelo laudo pericial
, que atestou a
existência de lesões corporais compatíveis com a dinâmica narrada pela ofendida
, bem como pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

É imperioso reconhecer que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, as declarações da vítima assumem especial relevância probatória, considerando-se que tais delitos são, geralmente, perpetrados na clandestinidade, longe da presença de testemunhas oculares, conforme amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência pátrias.

Tal entendimento encontra respaldo na própria Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que estabeleceu um microssistema jurídico específico para o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, reconhecendo a vulnerabilidade da vítima e a necessidade de proteção diferenciada.

O artigo 4º da referida lei estabelece que
"na interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar"
, evidenciando a necessidade de uma hermenêutica específica para tais situações.

Ademais, o artigo 5º da Lei Maria da Penha define violência doméstica e familiar contra a mulher como
"qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial"
, abrangendo a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal.

No caso em análise, as declarações da vítima foram prestadas de forma consistente e detalhada, tanto na fase policial quanto em juízo, descrevendo minuciosamente a dinâmica dos fatos, a invasão de sua residência pelo apelante, as agressões físicas sofridas e as ameaças proferidas.

É relevante observar que o apelante foi declarado revel, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, por não ter comparecido à audiência de instrução sem justificativa,
perdendo, assim, a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos em contraditório judicial
.

Embora tenha negado a prática delitiva em sede policial, tal negativa não encontra respaldo nos demais elementos probatórios, mostrando-se isolada e desprovida de credibilidade diante do robusto conjunto probatório produzido.

No presente caso, restou demonstrado que o apelante ofendeu a integridade corporal da vítima, causando-lhe lesões corporais devidamente constatadas pelo exame pericial, em contexto de violência doméstica, considerando-se que mantinham relacionamento afetivo e possuem filho em comum.

O dolo do agente evidencia-se pela voluntariedade de sua conduta, ao invadir a residência da vítima e desferir contra ela agressões físicas, com plena consciência da ilicitude de seus atos.

O crime é de resultado e deixa vestígios: por isso, o laudo pericial ostenta centralidade na aferição da materialidade (CPP, art. 158). Aqui, o laudo é claro, minucioso e convergente com os relatos consistentes já expostos.

Assim, concluo que o crime de lesão corporal, tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal, restou plenamente caracterizado.

Relativamente ao crime de ameaça, a conduta de
"ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave"
, também restou plenamente configurado.

A vítima relatou, de forma consistente, que o apelante, após invadir sua residência, apossou-se de uma faca e fez gestos ameaçadores em sua direção, causando-lhe fundado temor.

O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, independentemente da efetiva intenção do agente de concretizar a ameaça ou de sua possibilidade material de fazê-lo.

O elemento subjetivo do tipo consiste no dolo genérico, caracterizado pela vontade livre e consciente de intimidar a vítima, o que restou evidenciado pela conduta do apelante.

As palavras intimidatórias foram o prólogo da conduta violenta, o que imprime seriedade à promessa de mal injusto e grave. Essa leitura coaduna-se com a teleologia do tipo, que tutela a paz psíquica e a liberdade da vítima.

Colho da jurisprudência:

[...] 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que para a configuração do crime de ameaça não se exige atos de violência real (agressões físicas) ou grave ameaça de mal injusto caracterizado pela promessa de uso de violência real (ameaças de morte ou agressão física),
sendo necessário, tão somente, que a promessa cause temor à vítima
. [...]
(AREsp n. 2.417.156/DF, Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

A incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, que estabelece como circunstância agravante o cometimento do crime
"com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica"
, mostra-se plenamente justificada, considerando-se o contexto de violência doméstica em que os crimes foram praticados.

O conjunto probatório produzido é robusto e suficiente para sustentar o decreto condenatório, não havendo qualquer dúvida razoável sobre a materialidade e autoria delitivas.

No que tange à indenização por dano moral, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.675.874/MS, submetido ao rito dos repetitivos [art. 1.036 do CPC, c/c o art. 256, I, do RISTJ], aprovou, em 13/12/2017, o Tema n. 983, por unanimidade, firmando a seguinte tese:

Tema 983 – TESE
: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

O tema aprovado trata especificamente do dano moral experimentado pelas vítimas de violência doméstica, como no caso vertente, concluindo pela desnecessidade de prova do dano, bastando que haja pedido expresso, o que se verifica na exordial acusatória.

No mesmo sentido, outros julgados daquela Corte externam idêntico entendimento acerca da prescindibilidade da prova do
dano moral
por parte da vítima:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. LEI N.º 11.719/2008. EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMAL E EXPRESSO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA
. 1. Este Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que basta que haja pedido expresso e formal na inicial acusatória para que seja determinada a reparação dos danos causados à vítima, de modo a viabilizar o devido contraditório, não se exigindo, para tanto, indicação de valores na denúncia, já que cabe ao magistrado fixar um valor mínimo. 2.
O dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp 1694713/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017).

Assim,
“a aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito – se comprovado – é que o juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo”
[trecho do voto proferido pelo Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR no REsp n. 1.651.518/MS, 6ª Turma, DJe 13/06/2017].

Esse entendimento foi consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte com a edição do Enunciado 14-A,
verbis
:

14-A
- A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal,
mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo
, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito [destaquei].

Portanto, basta que haja pedido expresso na exordial acusatória para que o dano moral possa ser mensurado pelo juízo singular.

O valor arbitrado de R$ 1.000,00 (mil reais) revela-se proporcional à gravidade da conduta, não havendo que se falar em excesso ou desproporcionalidade.

Não se vislumbra, pois, qualquer nulidade ou injustiça na sentença atacada, que deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto, conheço da apelação interposta pela Defensoria Pública em favor de RONAN RODRIGUES RAFAEL RAMOS FILHO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025